Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700785-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, FABIANO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Vista à parte contrária sobre o agravo interno interposto, conforme o art. 1021,§ 2o do CPC. Brasília, 10 de junho de 2020.